Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. AMIGA DA SENTENCIADA CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS.

O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas da amiga da apenada, que cumpre pena pelo crime de tráfico de entorpecentes, cometido, inclusive, no interior do estabelecimento prisional. O indeferimento da visita está previsto no § 1o do art. 5o da Portaria VEP No 008/2016.

Recurso de agravo desprovido.